Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736178-39.2017.8.07.0001 RECORRETE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL RECORRIDO: JOSE ROBERTO LEITE DE MATOS, ALAN NOGUEIRA DA GAMA, ESPÓLIO DE ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA, OSVALDO NOGUEIRA DA GAMA, SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS, STHEL NOGUEIRA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, CONGRUÊNCIA E AMPLA DEFESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO. ART. 322, § 2o, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não causa surpresa às partes e nem viola os princípios da imparcialidade e da ampla defesa a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito) ou iura novit curia (ao juiz cabe dizer o direito). Preliminar rejeitada. 2. Não se considera extra petita a sentença que dá interpretação ampla ao pedido, em apreciação conjunta com a postulação, e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa. 4. Não há perda superveniente do objeto da ação de adjudicação compulsória se o Magistrado indefere o pedido de transferência da propriedade nos autos de inventário, sob o argumento de que foi formulado indevidamente. 5. Aberta a sucessão, os herdeiros assumem a titularidade dos bens e obrigações do que compõem o acervo deixado pelo de cujus (Teoria Saisine). Portanto, os réus possuem a obrigação de cumprir o contrato formalizado entre o autor e o de cujus, o que inclui a devida transferência de propriedade, dado que na matrícula do imóvel houve a devida adjudicação do bem para o espólio do falecido. 6. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, o valor do imóvel não poderia ser adotado para arbitramento dos honorários, porque a pretensão do autor, detentor da posse e os direitos sobre a coisa, se resumem agora ao domínio, cuja valoração é inestimável. Logo, o critério adotado na sentença se mostrou mais condizente com a situação fática e a natureza da pretensão. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29425. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, no que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29425. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029